Tribunal: TJPA
Processo: 0855566-40.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0855566-40.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, CANDIDO JOSE COSTA FERREIRA ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a Autarquia retificasse os proventos do Autor, de acordo com a referência e considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, com os reflexos às parcelas incorporáveis (adicional de escolaridade, adicional de cargo em comissão e adicional de tempo de serviço), bem como a correção do valor pago a título DAS 10 e os pagamentos retroativos, limitados ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com a devida atualização.

2. Prejudicial de prescrição da ação
.
Inexistência de ato único de efeitos concretos.
Relação
de trato sucessivo a qual renova-se mês a mês com o não pagamento do ATS.
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito
. Manutenção da sentença baseada nas legislações vigentes e na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual.

4. Na esteira do parecer ministerial, sentença confirma em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0855566-40.2019.8.14.0301)
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CÂNDIDO JOSÉ COSTA FERREIRA ARAÚJO contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da petição inicial, que o Autor, servidor municipal aposentado, consoante Portaria n.º 1347/2016 – GP/IPAMB, aduziu que o seu ato de aposentação foi encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, mas teve negado o seu registro por meio do Acórdão n.º 32.274/2018-TCM, por não ter sido a ele concedida a progressão funcional nos termos da lei e tampouco as vantagens do exercício de cargo comissionado.

Asseverou que, em decorrência da ausência de progressão funcional, também recebeu a menor em seus proventos o adicional de escolaridade e a gratificação de tempo integral. Salientou que também não estão sendo pagos corretamente os adicionais correspondentes ao exercício de cargos comissionados de DAS 201.10 e DAS 201.8, ocupados pelo Autor como Secretário Municipal e Assessor.

Ao final, pugnou pela condenação da Autarquia à correção de seus proventos, bem como ao pagamento das parcelas retroativas cabíveis.

A autarquia ré apresentou contestação e suscitou a incidência da prescrição. No mérito, defendeu o correto enquadramento do ex-servidor na referência 27, pois realizadas todas as progressões devidas e que para o reconhecimento do direito pleiteado seria indispensável a demonstração de efetivo exercício da função na rede municipal.

Sustentou, ainda, que, ao se aposentar, o servidor recebe uma única verba denominada provento e que os valores de eventuais DAS incorporados à aposentadoria e integrantes dos proventos não são mais individualizados e reajustados isoladamente. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial procedência do pleito, a fim de ser reconhecida a progressão funcional com reflexos sobre as parcelas do adicional de escolaridade, cargo em comissão DAS- 10 e adicional por tempo de serviço.

Após, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Posto isso,
declaro, em sede de controle difuso de constitucionalidade, inconstitucionalidade da Lei Municipal de nº 8.953/2012 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para determinar ao réu que
:

1) Retifique os proventos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, com os reflexos às parcelas incorporáveis (adicional de escolaridade, adicional de cargo em comissão e adicional de tempo de serviço);

2) Retifique o valor pago a título de DAS 10, pagando-o em consonância com os valores pagos aos servidores ativos;

3) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso e os autos eletrônicos foram encaminhados à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Remessa Necessária.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, com relação à prescrição, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é quinquenal.

Ademais, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do direito de ação, conforme dispõe Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993).

Portanto, a prescrição atingirá, tão somente, as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

DO MÉRITO

O autor insurge-se na inicial acerca de dois temas: 1) progressão funcional e os consequentes reflexos financeiros em seus proventos e 2) incorporações de gratificação e inconstitucionalidade, ou não, da Lei Municipal de nº 8.953/2012.

A
referida progressão está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Denota-se da norma, que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que o Autor faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado pelo Magistrado de origem.

Acrescente-se, a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada; 3 - A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...) 5 - A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91); 6 - A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação; 7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.”

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/08/2019, DJE 05/09/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
UNANIMIDADE.

1. Preliminar.
Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas. 2.
Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91. 4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA, apelação e remessa necessária nº 0033315-08.2012.8.14.0301, Rel.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 22/08/2022, DJE 29/08/2022).

Ante o exposto, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023